Tribunal: TJSP
Processo: 1003209-77.2025.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS